Tribunal: TJMT
Processo: 1005477-26.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005477-26.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE ALMEIDA - CPF: 424.281.571-91 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Caso em exame:
Apelação cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora idosa que alegou inexistência de relação contratual em dois empréstimos consignados descontados de sua aposentadoria. A sentença declarou inexistentes os contratos, condenou o banco à devolução de R$ 8.220,18 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

2.

Há três questões em discussão
:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral; (ii) analisar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos impugnados; e (iii) examinar a existência e a adequação do dano moral, o termo inicial de incidência dos juros de mora e a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados.

3.

Razões de decidir:
O indeferimento de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que a controvérsia pode ser resolvida com base nas provas documentais já apresentadas nos autos, nos termos do art. 139, II, do CPC, e em observância ao princípio da celeridade processual (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).

4.

As relações bancárias estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). Compete à instituição financeira comprovar a regularidade de contratação realizada por meios eletrônicos, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

O banco apresentou documentos insuficientes para demonstrar a manifestação inequívoca da vontade da consumidora, especialmente em razão de sua condição de hipervulnerabilidade e idade avançada. A contratação eletrônica impugnada carece de autenticidade robusta, não havendo prova suficiente de que os dados utilizados nos contratos pertencem à autora.

6.

A falha na prestação de serviços, evidenciada pela fragilidade do sistema do banco ao possibilitar fraudes, caracteriza nexo causal entre a conduta da instituição e os danos sofridos pela consumidora, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais e morais (art. 14, CDC).

7.

O dano moral configura-se diante dos transtornos decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, que comprometeram sua subsistência. O valor fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica da indenização.

8.

O termo inicial dos juros de mora na responsabilidade civil extracontratual é a data do evento danoso, conforme disposto na Súmula 54/STJ.

9.

A verba honorária fixada em R$ 2.000,00 pelo juízo de origem está em consonância com os critérios do art. 85, §2o, do CPC. Em razão do desprovimento do recurso, a majoração dos honorários para R$ 2.500,00 atende ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e dano moral que lhe move Maria das Graças de Andrade Almeida, julgou procedente a pretensão inicial, declarando inexistência de relação contratual vinculada aos contratos no 637696785 e no 634691313, determinando a devolução do montante de R$ 8.220,18, já depositado judicialmente, e condenou a instituição ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o banco recorre, arguindo preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral. No mérito, aduziu a regularidade da contratação, demonstrada por meio da formalização digital do empréstimo consignado, que teria seguido protocolos de segurança, como
selfie,
envio de documentos, e assinatura eletrônica certificada.

Alega a inexistência de dano moral, uma vez que não houve falha na prestação de serviços e a conduta do banco consubstanciou exercício regular de direito. Afirma a desproporcionalidade na fixação do valor de indenização e, ainda, requer, subsidiariamente, a sua redução em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além disso, pleiteia a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento judicial do valor indenizatório. Por fim, solicita a redução do valor fixado para honorários advocatícios, por entender que este é desproporcional à complexidade da causa.

A apelada apresentou contrarrazões (id.
250051678), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria das Graças de Andrade Almeida ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco Itaú Consignado S.A., alegando não ter contratado os empréstimos consignados cujas parcelas vêm sendo descontadas de seu benefício previdenciário.

Sustenta que os contratos questionados resultaram em dois depósitos em sua conta bancária, nos valores de R$ 4.000,00 e R$ 4.220,18, efetuados sem sua solicitação. Os descontos mensais, realizados diretamente sobre sua aposentadoria no valor de um salário mínimo, comprometem sua subsistência. Relata, ainda, que, apesar de tentar solucionar o problema junto à instituição financeira, não obteve êxito. Por fim, destaca sua condição de idosa, com 64 anos, agravando a vulnerabilidade.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, declarando inexistência de relação contratual vinculada aos contratos no 637696785 e no 634691313, determinando a devolução do montante de R$ 8.220,18, já depositado judicialmente, e condenou a instituição ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (id. 250051670).

Inconformado, o banco recorre, arguindo preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, sustentando que os empréstimos consignados foram formalizados digitalmente, com uso de selfie, envido de documentos
e assinatura eletrônica certificada.

Alegou a inexistência do dano moral, argumentando que não houve falha na prestação de serviço, mas sim o exercício regular de um direito. Ademais, pleiteou a redução da indenização, apontando desproporcionalidade frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Subsidiariamente, pediu que o termo inicial dos juros de mora fosse alterado para a data do arbitramento judicial do valor indenizatório. Por fim, requereu a diminuição dos honorários advocatícios, considerados excessivos diante da simplicidade da causa.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei)

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental, entendo que a realização de audiência de instrução para produção de prova oral, se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Avançando na análise do mérito, de início, destaco que é pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações bancárias, conforme estabelece a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Tal aplicação, autoriza a inversão do ônus da prova, prevista no
caput
e no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em razão da verossimilhança das alegações e da condição de hipossuficiência da autora.

Nesse cenário, considerando que a autora afirma desconhecer a contratação e impugna, de forma específica, os documentos apresentados pelo banco, cabia ao apelante o ônus de comprovar a autenticidade da contratação realizada por meio eletrônico, encargo do qual não se desincumbiu.

Isso porque, sendo o instrumento contratual apresentado pelo banco (id. 250051194), sobre este recai o ônus de demonstrar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, considerando que a autora, ao negar a contratação, não pode produzir prova de fato negativo. Contudo, a instituição financeira não comprovou a regularidade do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, caput e inciso VIII, do CDC, lhe incumbia.

Conforme asseverado pelo douto magistrado de origem,
verbis:

“
O banco réu sustenta que os contratos eletrônicos apresentados são válidos, uma vez que foram assinados e autorizados pela parte autora mediante biometria facial (selfie), com os valores das operações depositados em conta bancária de titularidade da autora. Cabia à instituição financeira ré, conforme o art. 429, II, do CPC, o ônus de comprovar a autenticidade dos contratos eletrônicos impugnados, de modo a afastar a alegação de fraude e demonstrar a regularidade das contratações questionadas, encargo esse do qual não se desincumbiu.”
(id. 250051670).

Com a evolução tecnológica e a praticidade proporcionada pelos contratos eletrônicos, esses instrumentos são, em regra, válidos. Todavia, havendo alegação de inexistência de relação jurídica por parte do consumidor, a análise deve ser conduzida com cautela. Nesse contexto, recai sobre o fornecedor o dever de apresentar provas robustas quanto à legitimidade da contratação, evitando exigir do consumidor a produção de "provas diabólicas".

No caso em tela, apesar de o banco alegar que os contratos foram regularmente celebrados por meio de assinatura digital, geolocalização e selfie, a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a manifestação inequívoca da vontade da autora. Este entendimento se torna ainda mais relevante considerando sua idade avançada e condição de hipervulnerabilidade.

Restou comprovada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, conforme previsto no art. 14 do CDC, o que fundamenta a declaração de inexistência dos débitos.

Quanto ao dano extrapatrimonial, destaca-se que sua configuração requer a presença de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. No caso vertente, esse nexo é evidente na ligação entre a má prestação do serviço pela instituição financeira, traduzida pela fragilidade do sistema adotado, e os transtornos decorrentes dessa conduta, como os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

A responsabilidade objetiva do banco, prevista no art. 14 do CDC e corroborada pela jurisprudência do STJ, torna-se patente. Assim, fica demonstrado o dever de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 3a Câm. de Direito Privado, j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome da consumidora.

Por derradeiro, no tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, verifico que a sentença merece ser mantida também neste ponto, posto que, reconhecido o dever de indenizar em face da inexistência de débito, que fora gerado mediante fraude, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54, do STJ.

No tocante a minoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo d. magistrado, está em consonância com o que preceitua o art. 85, §2o, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024